Tribunal: STF
Processo: RE 113446
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-14
Data de publicação: 1988-10-14

Ementa:
SOCIEDADE ANONIMA. ABUSO DE PODER DE CONTROLE POR PARTE DE
ACIONISTA CONTROLADORA. RESPONSABILIDADE.
- QUESTÕES PROCESSUAIS NÃO PREQUESTIONADAS (SUMULAS 282 E 356).
- SE O ACÓRDÃO RECORRIDO AFIRMOU QUE, NO CASO, NÃO SE
VISLUMBRAVA CO-AUTORIA (O QUE NÃO PODE SER REEXAMINADO - SÚMULA
279), NÃO HÁ QUE SE PRETENDER TENHA SIDO NEGADA VIGENCIA AO
ARTIGO 158, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL).
- FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO RELATIVA A CONCEITUAÇÃO
DE LUCRO CESSANTE (ART. 1059  DO CÓDIGO CIVIL).
- INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
INVOCADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO AS QUESTÕES DA
LEGITIMAÇÃO PASSIVA DAS RES QUE NÃO A ORA RECORRIDA, DA OCORRENCIA
DE ABUSO DE PODER, DA NÃO ADMISSAO DE LUCRO CESSANTE NO CONCEITO
DE DANO, E DA IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO
ACIONISTA CONTROLADOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.